Tribunal: STJ
Processo: 0017262-21.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75548 - RJ (2025
/0014877-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ISAMAR DAMIAO MACHADO
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
IZAIAS JOSE MONTEIRO - RJ254409
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA PMRJ.
DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009. PEDIDO
ADMINISTRATIVO QUE NÃO REABRE PRAZO PARA
IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O recorrente participou do concurso público destinado ao
ingresso, como soldado, nas fileiras da Polícia Militar do Rio de
Janeiro, sendo reprovado na primeira etapa do certame em outubro
de 2014. Passados quase dez anos, protocolou pedido
administrativo de revisão das notas cujo indeferimento pretende
adotar como marco inicial de contagem do prazo decadencial
previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
2. Transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n.
12.016/2009, eventual desacerto na reprovação de candidatos não
pode ser examinado pela via mandamental, nem mesmo mediante
artificial interposição de recurso administrativo manejado com o
intuito de reabrir a discussão. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA47586685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 7d977329-e57e-4189-9f7a-4c7bdfc4108d

de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47586685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 7d977329-e57e-4189-9f7a-4c7bdfc4108d

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75548 - RJ (2025
/0014877-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ISAMAR DAMIAO MACHADO
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
IZAIAS JOSE MONTEIRO - RJ254409
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA PMRJ.
DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009. PEDIDO
ADMINISTRATIVO QUE NÃO REABRE PRAZO PARA
IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O recorrente participou do concurso público destinado ao
ingresso, como soldado, nas fileiras da Polícia Militar do Rio de
Janeiro, sendo reprovado na primeira etapa do certame em outubro
de 2014. Passados quase dez anos, protocolou pedido
administrativo de revisão das notas cujo indeferimento pretende
adotar como marco inicial de contagem do prazo decadencial
previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
2. Transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n.
12.016/2009, eventual desacerto na reprovação de candidatos não
pode ser examinado pela via mandamental, nem mesmo mediante
artificial interposição de recurso administrativo manejado com o
intuito de reabrir a discussão. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47033670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:13
Código de Controle do Documento: ede06c7b-03b8-4d9b-878f-f18086bd19a9

Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra a decisão de fls. 1.191/1.
Ismar Damião Machado
194, mediante a qual se negou provimento ao recurso ordinário em mandado de
segurança interposto contra o acórdão de fls. 207/214, proferido à unanimidade pela
Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
O decisório combatido validou as conclusões do colegiado estadual,
reconhecendo a decadência do direito à impetração de candidato que, reprovado em
outubro de 2014, na primeira fase de concurso público para ingresso no curso de
formação de soldados da PMRJ, ingressou, em 2024, com ação mandamental para
reverter o resultado desfavorável. Em síntese, afirmou-se que "
eventual desacerto da
reprovação não pode ser examinado pela via mandamental, nem mesmo mediante
artificial interposição de recurso administrativo manejado com o intuito de reabrir a
" (fl. 1.193) e
discussão, em franca violação do disposto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009
que, em recursos ordinários análogos, este STJ reconheceu a decadência apontada na
origem.
Nas razões do agravo interno, às fls. 1.200/1.263, o agravante, no esforço
de justificar sua irresignação, argumenta que "o indeferimento do pedido administrativo
do Agravante configura o ato que lesou o seu direito, e, portanto, o prazo decadencial
" (fl. 1.204) e que, "
deve ser contado a partir desse ato
em recentes decisões de casos
semelhantes e de candidatos do mesmo concurso que o Agravante, posicionou-se dando
provimento em recursos ordinários análogos a este, afastando a decadência com a
determinação para o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
" (fl. 1.204). No mais, as razões recursais anunciam
para prosseguir as demais questões
"fatos supervenientes" e reiteram a tese de inobservância da isonomia.
Em contrarrazões, às fls. 1.268/1.278, o Estado do Rio de Janeiro repudia o
que entende ser "
[do impetrante]
tentativa
de reabrir concurso público da Polícia Militar
" e requer o não provimento do agravo.
realizado em 2014
Agravo tempestivo e representação regular (fl. 360).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A meu sentir, o
inconformismo do agravante com a decisão desfavorável não se justifica.
Como relatado, o ora recorrente participou do concurso público destinado
ao ingresso, como soldado, nas fileiras da Polícia Militar do Rio de Janeiro, sendo
reprovado na primeira etapa do certame, em outubro de 2014. Passados quase dez anos,
protocolou pedido administrativo de revisão das notas cujo indeferimento pretende
adotar como marco inicial de contagem do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n.
12.016/2009.
Documento eletrônico VDA47033670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:13
Código de Controle do Documento: ede06c7b-03b8-4d9b-878f-f18086bd19a9

Daí o fundamento do
agravado, que repeliu a pretensão, firme em
decisum
que, transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, eventual
desacerto na reprovação de candidatos não pode ser examinado pela via mandamental,
nem mesmo mediante artificial interposição de recurso administrativo manejado com o
intuito de reabrir a discussão.
Ademais, embora não se desconheça a existência de decisões monocráticas
em sentido contrário, ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção deste STJ,
examinando recursos análogos, reviram tal entendimento, consolidando a compreensão
de não ser possível afastar a decadência. Confiram-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO. QUESTÕES
INTER
ANULADAS. PRAZO DECADENCIAL. EFEITO
PARTES.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado em
contra
7/3/2024
ato atribuído ao Secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro,
consistente no pedido do Impetrante, ao requerer, administrativamente, o
cumprimento do item 17.8 do Edital do Concurso Público de Admissão ao
Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro,
em razão da anulação de questões da prova objetiva, obtida por outros
candidatos do referido concurso. O Tribunal a quo, indeferiu a petição inicial e
extinguiu o feito.
II - É cediço que, na forma do disposto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, o
direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e
vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Veja-se,
mutatis mutandis: RMS n. 53.823/MA, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgRg no AREsp n.
27/6/2017
30/6/2017
308.332/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
8/3/2016
20/5/2016
III - A controvérsia reside, primeiramente, na tentativa de obter
administrativamente a ampliação de efeitos de sentença proferida em processo
no qual o Impetrante não figura como parte. O Impetrante aponta como ato
coator o indeferimento do requerimento administrativo, uma vez que busca a
extensão dos efeitos da anulação de questões, reconhecida em sentença
proferida nos autos do processo n. 0418653-89.2014.8.19.0001, a outros
candidatos pela via judicial. De acordo com as informações dos autos, a referida
decisão anulou três questões da disciplina de História na prova objetiva do
certame ora em discussão.
IV - Não se desconhece o precedente formado nos autos do RMS n. 58.674/BA,
de minha relatoria, em que se reconheceu o direito da parte em se beneficiar dos
efeitos de anulação judicial de questões deferida em processo em que não foi
parte. Todavia, considerando a superação do precedente, em especial, no
julgamento do RMS n. 58.698/BA, com relatoria do Ministro Benedito
Gonçalves, entendo que o tema merece uma solução mais consentânea com o
entendimento atual da Corte.
Documento eletrônico VDA47033670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:13
Código de Controle do Documento: ede06c7b-03b8-4d9b-878f-f18086bd19a9

V - No caso dos autos, verifica-se que as referidas anulações decorrem de
sentença proferida nos autos do processo n. 0418653-89.2014.8.19.0001, em
que se reconheceu a nulidade de três questões da disciplina de História da prova
objetiva do certame ora em debate. Conforme disposto no artigo 506 do Código
de Processo Civil (CPC), "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada". Assim, as decisões judiciais, em regra, têm efeitos restritos às partes
envolvidas no processo, salvo previsão legal específica em sentido contrário.
Neste contexto, considerando que a anulação das questões mencionadas
decorreu de decisão judicial, é certo que os efeitos de tais decisões não se
estendem automaticamente a todos os participantes do concurso público, a
menos que se trate de anulação administrativa, o que não é o caso.
Assim, ao objetivar a declaração de nulidade de questões da prova objetiva, o
termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança
contra eventual irregularidade do ato que o excluiu do certame é a data da
publicação da lista de aprovados da prova objetiva, a qual sacramentou a
exclusão do Impetrante do certame.
VI - Vale dizer, eventual requerimento administrativo protocolado anos depois
de sua exclusão do certame não tem o condão de reabrir o prazo decadencial,
mormente porquanto a motivação para o pedido administrativo segue a mesma,
qual seja, a declaração de nulidade de questões da prova objetiva há muito
aplicada. Assim, é forçoso o reconhecimento da decadência da presente
impetração.
VII - Ainda que superado o entendimento acima, o que se admite apenas para
fins de argumentação, cumpre ressaltar que a Administração Pública não está
vinculada à obrigação de estender os efeitos de decisão judicial a todos os
candidatos de um certame.
Como é cediço, conforme já destacado, as decisões judiciais, via de regra, não
produzem efeitos erga omnes, mas apenas inter partes, ou seja, entre os
litigantes do processo.
VIII - Nesse contexto, mesmo que o edital do concurso contenha cláusula
prevendo a extensão de eventual anulação de questões a todos os candidatos, tal
previsão se aplica somente àquelas ocorridas no âmbito administrativo. Assim,
essa extensão não pode ser imposta quando o reconhecimento da referida
irregularidade resulta de decisão judicial que beneficia apenas as partes
envolvidas no processo. A administração não está obrigada a modificar ou rever
as notas de candidatos que não integraram a ação judicial que deu origem à
anulação. Portanto, eventuais anulações de questões, para que alcancem todos
os candidatos, devem necessariamente decorrer de decisão administrativa, não
de sentença judicial proferida em ação movida por terceiros.
IX - Agravo interno improvido.
(

, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no RMS n. 74.156/RJ
Turma, DJe de
.)
4/12/2024

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECADÊNCIA PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
TERMO A QUO. TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME. LIMITES DA
COISA JULGADA. APROVEITAMENTO A TERCEIRO ESTRANHO AO
Documento eletrônico VDA47033670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:13
Código de Controle do Documento: ede06c7b-03b8-4d9b-878f-f18086bd19a9

PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - A orientação jurisprudencial desta Corte estabelece que o termo inicial do
prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança deve ser contado
a partir do término da vigência do concurso público, momento em que
potencialmente emerge o direito líquido e certo a ser tutelado pela via
mandamental.
II - A anulação de questões de concurso público em razão de decisão judicial
proferida em ação individual não tem efeito erga omnes, não podendo reabrir o
certame para redistribuição de pontos a todos os candidatos, especialmente
quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato.
III - O Agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil em razão do mero desprovimento do Agravo Interno
em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso para autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
AgInt no RMS n. 73.632/RJ
Turma, DJe de
.)
13/11/2024

Não há, portanto, razão para dar ao presente caso um desfecho diverso.
Quanto às demais alegações, que o agravante anuncia como "fatos
supervenientes", são, na verdade, inovações recursais, consubstanciadas em teses não
submetidas ao crivo do Tribunal de Justiça, e que, por isso, não podem ser agora
apreciadas.
Eis por que nenhum reparo merece a decisão agravada.
,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47033670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 24/04/2025 19:17:13
Código de Controle do Documento: ede06c7b-03b8-4d9b-878f-f18086bd19a9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 75.548 / RJ
Número Registro: 2025/0014877-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00172622120248190000 172622120248190000 202414000763
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ISAMAR DAMIAO MACHADO
ADVOGADOS
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
IZAIAS JOSE MONTEIRO - RJ254409
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ISAMAR DAMIAO MACHADO
ADVOGADOS : MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
DARIO ROSA JUNIOR - RJ252283
IZAIAS JOSE MONTEIRO - RJ254409
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
Documento eletrônico VDA47577948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:28:37
Código de Controle do Documento: 7ca12102-8118-422c-bbd2-fcfe12979dc5

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:28:37
Código de Controle do Documento: 7ca12102-8118-422c-bbd2-fcfe12979dc5